Tribunal: TJES
Processo: 5027469-89.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027469-89.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO FONTES ROMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL SEM PREJUÍZO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, com insurgência defensiva voltada à nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de fato, bem como, no mérito, à absolvição, desclassificação para modalidade culposa ou redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante de alegado erro de fato; e estabelecer se estão comprovados o dolo, a materialidade e a autoria delitiva, bem como se a dosimetria da pena observou corretamente a lei penal vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas produzidas e exposição clara do convencimento judicial, atendendo às exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O equívoco pontual quanto a circunstância fática irrelevante para o desfecho condenatório configura mero erro material, incapaz de comprometer a validade da fundamentação ou gerar prejuízo à defesa.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, registros fotográficos e prova oral coligida.

A autoria encontra respaldo seguro na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo conjunto probatório, à qual se atribui especial relevância em crimes de violência doméstica.

A negativa defensiva não encontra suporte nas provas dos autos, sendo incompatível com a natureza das lesões constatadas.

A conduta revela dolo, ao menos eventual, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

O princípio da intervenção mínima não se aplica aos crimes de violência doméstica, cuja persecução penal é pública incondicionada, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

Na dosimetria, verifica-se erro na aplicação da lei penal mais gravosa, editada após os fatos, impondo-se a observância da redação do artigo 129, § 13, do Código Penal vigente à época do delito, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Considerada a fixação da pena-base no mínimo legal e a vedação à
reformatio in pejus
, impõe-se o redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL, e art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 68 e 129, § 13; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 542; TJES, Apelação Criminal nº 0000062-91.2017.8.08.0019, j. 03.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5027469-89.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FONTES ROMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO FONTES ROM
Ã
O
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 16029143, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal.

Ao apresentar razões recursais, no id. 16029148, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de fato, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, da análise da sentença condenatória, verifica-se que esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, tendo a magistrada
a quo
, a partir do seu convencimento motivado, julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

A decisão judicial atacada analisou as circunstâncias do caso, a prova material e oral, concluindo pela comprovação da materialidade e da autoria delitiva, enquadrando a conduta do apelante no tipo penal descrito na denúncia.

A menção equivocada de que a vítima estaria grávida, embora denote um lamentável lapso, constitui mero erro material, incapaz de macular a integralidade da fundamentação. O raciocínio sentencial não se apoiou em tal premissa para firmar a condenação, que se baseou, de forma robusta, no laudo de lesões corporais e, principalmente, no depoimento coeso da vítima, cuja palavra, em delitos de violência doméstica, ostenta especial relevância probatória.

A decisão judicial analisou todas as circunstâncias do caso, entendendo pela comprovação do dolo do apelante quanto ao delito pelo qual foi condenado, e não vislumbrou qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Saliento, ainda, que a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief,
o que não
ocorreu no caso
,
visto que a defesa
não apresentou elementos concretos que pudessem demonstrar a
ocorrência de
efetivo
prejuízo a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado,
conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a sentença apresenta raciocínio lógico, embasamento fático-jurídico suficiente e análise das provas constantes dos autos, atendendo integralmente às exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O equívoco pontual não comprometeu a estrutura argumentativa do
decisum
, tampouco causou prejuízo concreto à defesa, razão pela qual não se configura vício capaz de ensejar a anulação do julgado.

À luz do exposto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO FONTES ROMÃO
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 16029143, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 16029001, narra o seguinte:

Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que no dia 10/09/2023, por volta das 14 h, na residência do casal, localizada no Bairro Residencial Jabaeté, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado desferiu um soco no rosto de sua esposa, LUCIANA RIBEIRO FONTES, com quem convive há 37 anos, e com quem tem 02 filhos adultos, sendo um deles “especial”, causando nesta as lesões corporais descritas no Laudo de Lesão corporal, conforme narra o Boletim Unificado n.º 52292063 às págs. 04/07 (ID 49010542) e Termo de depoimento da vítima à pág. 10 (ID 49010542).

Segundo foi apurado, no dia dos fatos, o casal se desentendeu quando o Denunciado passou a ofender a esposa, ora vítima, com xingamentos de baixo calão, chamando a de “puta e vagabunda”, além de agredi-la moralmente, dizendo que “ela vivia dando a buceta pra qualquer um”, e, em seguida a tais palavras, o Denunciado desferiu um certeiro soco na testa da vítima, sendo esta levada para o Hospital de Urgência e Emergência São Lucas, onde foi necessário suturar com 05 pontos na região frontal, conforme comprova Laudo de Lesão Corporal de fls.18 e fotografia da vítima com o ferimento, antes da sutura médica, às fls.17.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Ao apresentar razões recursais, no id. 16029148, a defesa, no mérito, postula a absolvição do apelante, com base na inexistência de dolo e na configuração do princípio da intervenção mínima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e o redimensionamento da pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade do crime em questão, compulsando os autos, verifico que esta restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (id. 16028997, fls. 04/07), pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (id. 16028997, fl. 18), que atestou a presença de
“lesão suturada com cinco pontos simples medindo cerca de 35 milímetros na região frontal; edema periorbital associado a equimose de coloração arroxeada bilateral”
, pela fotografia da lesão (id. 16028997, fl. 17) e pela prova oral coligida.

Quanto à autoria delitiva por parte do apelante, passo à análise da prova oral constante nos autos, registrada na mídia audiovisual acostada no id. 16029137.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, conforme registrados no termo de audiência.

A vítima, ao ser ouvida judicialmente, declarou o seguinte:

[...]; que são casados há trinta e sete (37) anos e geraram dois (02) filhos em comum, sendo Wenderson (filho adotivo), falecido aos vinte e nove (29) anos de idade há um (01) ano, engasgado com bolo de aipim; que Wenderson era Autista terceiro (3º) grau e o filho Renan, contando vinte e nove (29) anos de idade; que se estivesse vivo Wederson completaria trinta (30) anos de idade; que a acusação é verdadeira; que o Acusado estava bêbado e surtou, tanto que depois começou a chorar e nem se recordava do que tinha feito; que estavam separados de corpos, sendo que a Depoente residia no primeiro andar da sua casa e o Acusado no segundo andar, mas o Acusado lhe dava toda a assistência material porque não trabalhava por causa do autismo do Wenderson; que possuem uma Barzinho na parte de baixo da casa; que o Acusado estava trabalhando no Bar e subiu para o segundo (2º) andar da casa tomando um latão de cerveja; que latão é uma lata maior de cerveja;
que o Acusado surtou e agrediu a Depoente do nada; que a Depoente não teve tempo de reagir ou se defender; que foi para o pronto atendimento onde levou cinco (05) pontos;
que o Acusado foi para a casa da mãe dele; que que requereu medidas protetivas, mas continuaram convivendo no mesmo prédio (casa de três andares), sendo no térreo uma loja alugada, o bar do outro lado, a Depoente reside no terceiro (3º) andar e o Acusado reside no segundo (2º) andar; que quer esclarecer que o imóvel possui três (03) andares, contando com o térreo, e não dois (02) andares como disse antes; que o fato ocorreu no domingo e Wenderson faleceu no outro domingo, sete (7) dias depois engasgado com bolo de aipim; que o Acusado foi ao enterro do filho Wenderson; que a Depoente entrou em choque, ficou depressiva e fez tratamento psicológico por causa da morte do Wenderson; que não espera que Wenderson falecesse; que Renan casou, possui um casal de filhos, reside com a esposa e filhos ao lado da residência da Depoente e está cursando como aluno da Polícia Militar; que a esposa do Renan também trabalha e por esse motivo a Depoente cuida dos netos;
que já registrou outra ocorrência contra o Acusado anteriormente por agressão física
e não sabe o resultado deste processo porque desistiu do processo; que acredita que o Acusado não a agrediu com a intenção de lesioná-la no dia narrado na denúncia; que conversaram bastante após a morte do filho Wenderson e se reconciliaram, mas estão separados de corpos há aproximadamente três (03) anos; que o Acusado possui diabetes e má circulação nas veias, já tendo amputado um dedo do pé e fez uma ampliação no dedo por causa da doença; que não tem medo do Acusado, não precisa de medidas protetivas e estão tendo uma boa convivência residindo no mesmo imóvel, embora separados de cama; [...] que já requereu medidas protetivas outras vezes pois tiveram relacionamentos conturbados por causa de bebidas, pois ambos bebiam; que no dia dos fatos o Acusado surtou; que xingou o Acusado depois que levou o soco do Acusado; que comente levou um soco do Acusado; que do nada o Acusado surtou; que o Acusado não se lembrou no outro dia cedo que não se recordava o que tinha feito no dia narrado na denúncia; que a Depoente mostrou a foto do rosto no outro dia do fato e o Acusado não se recordava de nada; que já tiveram outras ocorrências por que ambos beberam, mas registrou a ocorrência desta vez e na outra vez anterior conforme disse acima; que não estava embriagada quando ocorreram os fatos narrados na denúncia;
que não gostava de beber com o Acusado porque não dava certo porque o Acusado era muito ciument
o
que não tem participação financeira na manutenção da casa; que gosta do Acusado porque é pai dos seus filhos; que não é ciumenta; que teve muitas lutas principalmente por causa da morte do Wederson. [...].

Por sua vez, o acusado,
MARCELO FONTES ROM
Ã
O
, ao ser interrogado judicialmente, declarou:

[...]; que a acusação não é verdadeira porque estava trabalhando no Bar e a Vítima estava tomando cervejinha na casa em cima e quando o Depoente foi pedir à Vítima para abaixar o som começaram discutir e a Vítima veio apra cima do Depoente discutindo e
quando o Depoente esticou a mão para afastar a Vítima, pensando que a Vítima iria agredi-lo, acabou cortando a testa da Vítima com a unha;
que não desferiu soco; que se tivesse dado um soco não teria cortado a testa da Vítima; que está totalmente arrependido pois desde essa discussão passaram a viver bem; que se arrepende porque são trinta e sete (37) anos de casados e ainda tem um filho vivo; que estão vivendo bem, em harmonia; que não é alcoólatra nem usa drogas; que a lição de vida que teve é que viu que o que aconteceu com o Depoente e a Vítima foi um acidente porque
não teve a intenção de dar um soco na Vítima, mas afastar a Vítima durante a discussão quando a Vítima veio para cima do Depoente
;
que estavam apenas os dois durante a discussão;
[...] que não é um monstro, que trabalha, paga seus impostos e tudo não passou de um acidente; que não deu soco premeditado. Dada a palavra ao Ministério Público, o Acusado respondeu: que cortou as unhas ontem, mas no dia dos fatos estava com as unhas grandes e quando tentou afastar a Vítima, acabou cortando com a unha a testa da Vítima sem a intenção de machucá-la. [...].

Narrados os depoimentos prestados nos autos, depreende-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

As palavras da vítima, firmes e ricas em detalhes, corroboradas pelo laudo pericial, comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Ademais, embora o acusado tenha negado que desferiu um soco na vítima e tenha-lhe causado lesão, admitiu que sua conduta lesionou a vítima (cortando-a com a unha).

Por sua vez, a tese defensiva de ausência de
animus laedendi
não se sustenta. O fato de se dirigir à companheira em meio a uma discussão e, sob efeito de álcool, desferir um soco em seu rosto, demonstra que o acusado assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo, o que é suficiente para a caracterização de, no mínimo, dolo eventual.

A alegação de que a lesão foi acidental, causada pela unha do réu, não encontra respaldo no conjunto probatório e é incompatível com a natureza da lesão atestada no laudo pericial.

Tampouco prospera a invocação do princípio da intervenção mínima.

Tratando-se de violência doméstica contra a mulher, tem-se que a persecução penal é de natureza pública incondicionada, conforme dispõe a Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, o ordenamento jurídico não admite que a reconciliação ou o perdão da vítima impeçam a atuação estatal, em razão da especial vulnerabilidade que marca as relações de gênero e do dever constitucional do Estado de proteger a mulher contra qualquer forma de violência (art. 226, § 8º, da CF).

Prosseguindo, a desclassificação para a modalidade culposa é igualmente incabível, pois a conduta do apelante foi dirigida, de forma consciente e voluntária, a uma finalidade ilícita (lesionar a ofendida), afastando a caracterização de mera imprudência, negligência ou imperícia. Nesse contexto, a ação de desferir um soco não pode ser confundida com um ato culposo.

Logo, restando demonstrado o dolo do acusado em lesionar a vítima, sua conduta se subsume ao tipo penal previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, não sendo possível absolvê-lo ou desclassificar a conduta.

Adiante, no capítulo da dosimetria, a defesa requer a redução da pena, razão pela qual passo a apreciar tal pedido.

Nesse ponto, ao proceder à individualização da reprimenda, a magistrada sentenciante, na primeira fase dosimétrica, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, embora tenha valorado negativamente a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime,
fixou
expressamente
a
pena-base
no
mínimo.

Nesse ponto, assiste razão à defesa quanto à modificação do parâmetro legal utilizado para a fixação da pena.

Isso porque, a juíza sentenciante, de fato, incorreu em erro material ao fundamentar a pena com base na Lei nº 14.994/2024, que estabelece pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Isso porque, os fatos ocorreram em 10 de setembro de 2023, período em que ainda vigorava a redação anterior do artigo 129, § 13, do Código Penal, a qual previa pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A aplicação de norma penal mais gravosa de forma retroativa é expressamente vedada pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Logo, considerando que a magistrada sentenciante expressamente consignou a fixação da pena-base no mínimo legal, para não incorrer em
r
eformatio in pejus
, vedado em nosso ordenamento jurídico, fixo a pena de Marcelo Fontes Romão em 01 (um ano) de reclusão.

Diante da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a
pena definitiva
de Marcelo Fontes Romão em
01 (um ano de reclusão).

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, exclusivamente no que tange aos parâmetros legais da pena do artigo 129, § 13, do Código Penal, observando-se a redação vigente à época dos fatos (pena de 1 a 4 anos de reclusão), de modo a redimensionar a pena final do apelante para
01 (um ano de reclusão)
, mantido o regime aberto para início de cumprimento de pena.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.